Tribunal: STF
Processo: Inq 4657
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-14
Data de publicação: 2018-08-14

Ementa:
Inquérito. 2. Competência originária. 3. Penal e Processual Penal. 4. Difamação eleitoral. 5. Em Direito Penal, não se pode aceitar a responsabilização objetiva, sendo necessária a comprovação do dolo ou da culpa. É inadmissível que tal comprovação se dê por indícios incertos e imprecisos ou pelo mero fato de que os eventuais responsáveis eram subordinados ao investigado. 6. Embora no momento do recebimento da denúncia o standard probatório mostre-se menos rigoroso do que aquele para a condenação, resta claro que não há elementos mínimos para fundamentar a justa causa. 7. O controle de admissibilidade da pretensão acusatória, embora não se realize em uma cognição exauriente, deve verificar a existência de elementos suficientes de materialidade e autoria. 8. Rejeição da denúncia com relação ao parlamentar, único detentor da prerrogativa de função nesta Corte, com a consequente declinação de competência para o exame e eventual processamento da denúncia no juízo de primeiro grau.